Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE CONTRATUAL. INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, no sentido de condenar o réu a devolver em dobro os valores pagos a títulos de juros nas parcelas dos contratos adimplidas, no importe de R$ 5.772,94, assim como os juros cobrados nos dois contratos a partir do ajuizamento da presente ação, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em suas razões, defende que houve fraude contratual, havendo a ausência de assinatura nas páginas com dados e falsificação de assinatura. Ademais, sustenta que os danos são decorrentes de ato ilícito, sendo assim devida a restituição em dobro a título de danos materiais. Por fim, alega que os danos morais são devidos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 55879656).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 55879655) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Em síntese, aduz o autor, ora recorrido, na petição inicial, não ter requerido a contratação de dois empréstimos feitos em seu nome no ano de 2019 junto ao Banco recorrido. O primeiro, no montante de R$ 4.320,00 (quatro mil e trezentos e vinte reais), no qual teve liberados em sua conta bancária R$ 2.146,69 (dois mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e o segundo, no valor de R$ 3.600,00, que resultou em um crédito a seu favor no importe de R$ 1.776,20 (mil setecentos e setenta reais e vinte centavos). Em réplica, alega o autor que ambos os contratos são decorrentes de fraude e que além desses, possui ainda um empréstimo indevido no Banco Itaú e outro no Banco Agibank, no qual este último, deveria quitar todos os outros empréstimos e reduzir os débitos na aposentadoria do recorrente, todavia, não ocorreu. Diante disso, sustenta o autor que devido aos descontos realizados pelo banco réu, assim como outros contratos indevidos com diferentes bancos, sua capacidade de manter o essencial (alimentação, saúde e medicamentos) tem sido impactada de forma negativa , causando-lhe abalo psicológico e perturbação do sono, pois após os descontos dos cinco empréstimos (R$ 1.346,91), resta-lhe menos de dois salários-mínimos.
4. Também informa o autor que está impedido de buscar a rescisão dos contratos, pois anteriormente ajuizou ação contra o Banco Agibank (processo no 0727264-73.2023.8.07.0001), na qual busca o cumprimento da proposta de portabilidade dos empréstimos, consolidando todos em um único contrato.
5. No que concerne a identificação de possível fraude contratual, verifica-se a indispensabilidade de perícia grafotécnica, conforme preliminar suscitada pelo recorrido, para constatar a autenticidade das assinaturas e dos documentos referentes aos contratos de empréstimo impugnados (ID 55879626 e ID 55879629). Pois, ainda que as assinaturas presentes nos contratos possuam semelhança com as constantes nos documentos de identificação do autor, observa-se que em ambos os contratos, como também na declaração de residência\domicílio (ID 55879628), o sobrenome do autor está incorreto (Fraga, quando na verdade é Braga). Além disso, é possível observar que o endereço está incompleto e que o autor está como solteiro, quando na verdade é casado (ID 55879639). Diante disso, é imprescindível a realização de perícia técnica a fim de avaliar se os documentos apresentados nos autos e as assinaturas são decorrentes de fraude, o que torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
6. Desse modo, necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação da demanda, extinguindo o processo sem análise do mérito, a teor do que dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença reformada para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para análise da demanda, a teor do que dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
8. Sem honorários (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.